Tribunal: TJES
Processo: 5017356-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017356-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA e outros (2)

AGRAVADO: DEIVY SIQUEIRA MIRANDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, nos autos do inventário dos bens deixados por Luiz Rodrigues Miranda e Zanaide Siqueira Miranda, que autorizou a realização de leilão judicial de imóvel sem nova avaliação, com base em laudo de fevereiro de 2022, atualizado monetariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de nova avaliação judicial de imóvel integrante do espólio, em razão do decurso temporal desde o último laudo avaliativo, para fins de alienação em leilão público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atualização monetária do valor da avaliação realizada em 2022 é admitida como suficiente quando não demonstrados elementos concretos que indiquem valorização substancial do imóvel.

O mero decurso de tempo não autoriza, por si só, nova perícia, sobretudo na ausência de provas objetivas e técnicas da desatualização do valor.

A jurisprudência do STJ exige demonstração específica da necessidade de reavaliação, o que não foi atendido pelos agravantes, que se limitaram a apresentar alegações genéricas com base em notícias de valorização imobiliária.

A alienação judicial no contexto do inventário, e não de execução, mitiga a exigência de nova avaliação, considerando-se a duração excessiva do processo (mais de duas décadas) e o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

A decisão recorrida observou critério de proporcionalidade e razoabilidade, ao fixar como base de leilão a avaliação anterior devidamente corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LÚCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA, LEOPOLDO SIQUEIRA MIRANDA e PEDRO LUÍS SIQUEIRA MIRANDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos do inventário nº 0007784-89.2002.8.08.0024, que autorizou a realização de leilão judicial para venda de imóvel sem nova avaliação, já defasada em razão do decurso do tempo, sendo insuficiente a mera atualização de acordo com os índices oficiais de correção monetária.

Em suas razões, os agravantes sustentam que
(i)
o valor de avaliação do imóvel, realizada em fevereiro de 2022, encontra-se desatualizado após dois anos e nove meses, implicando alienação por preço vil;
(ii)
a Contadoria do Juízo não possui competência técnica para realizar a atualização do valor venal do imóvel, sendo necessária uma nova avaliação por perito especializado;
(iii)
o valor de mercado do imóvel, localizado em área valorizada de Vitória/ES, sofreu variações acima dos índices inflacionários, justificando a necessidade de reavaliação pelo método adequado; e
(iv)
a continuidade do leilão judicial com base em avaliação desatualizada acarretará prejuízo irreparável aos herdeiros.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelos agravantes, e nada obstante o deferimento liminar do efeito suspensivo ao agravo, tenho que a decisão recorrida merece ser confirmada.

Quanto aos contornos fáticos subjacentes, registrei da decisão id 10734260, que se trata, na origem, de inventário conjunto destinado à partilha dos bens deixados pelo casal LUIZ RODRIGUES MIRANDA e ZANAIDE SIQUEIRA MIRANDA, falecidos, respectivamente, em 13/09/1999 e em 29/05/2007.

São herdeiros os três filhos vivos dos inventariados, os agravantes LÚCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA, LEOPOLDO SIQUEIRA MIRANDA e PEDRO LUÍS SIQUEIRA MIRANDA, bem como a neta DEIVY SIQUEIRA MIRANDA, filha de descendente pré-morto.

Em 03/02/2022, realizou-se avaliação judicial do bem imóvel que integra a herança, situado na Avenida Fernando Ferrari, n. 790, Bairro Goiabeiras, Vitória/ES, indicando como valor de mercado
R$5.165.000,00
(cinco milhões, cento e sessenta e cinco mil reais).

Por despacho datado de 23/10/2023, o Juízo
a quo
autorizou a realização de alienação particular do bem imóvel, cujo alvará foi expedido em 26/01/2024, sem que as partes, contudo, tenham logrado êxito em realizá-la.

Nesse contexto, o Juízo
a quo
promoveu, de forma diligente, audiência em 29/08/2024, ocasião em que se concluiu pela necessidade de alienação judicial do imóvel, sobre o que remanesceu, apenas e tão somente, divergência quanto ao valor que seria utilizado de base para a condução dos atos subsequentes.

Em despacho posterior, o Juízo
a quo
designou leiloeiro oficial para a realização dos atos necessários à alienação judicial, fixando, ainda, que a 1ª praça deveria considerar o valor de avaliação realizado em 03/02/2022, devidamente atualizado, e que a 2ª praça deveria considerar o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação atualizada.

Opostos embargos de declaração, estes foram desprovidos, entendendo o magistrado pela correção do procedimento face à utilização da avaliação realizada em 03/02/2022, devidamente corrigida, contra o que se insurgem os herdeiros agravantes.

Fixadas tais premissas
, fiz registrar, na decisão id 10734260, que, dada a complexidade de uma avaliação, a envolver uma multiplicidade de atos processuais, entre os quais a nomeação de perito, indicação de quesitos, honorários, além da possibilidade de haver impugnação ou pedido de esclarecimentos, admite-se a incidência de correção monetária sobre o valor apurado com a finalidade de permitir a realização da alienação judicial, desde que, evidentemente, não seja longo o lapso temporal decorrido entre aquela diligência avaliativa e a hasta pública.

Isso porque
nem sempre a mera atualização do valor apurado em avaliação judicial é capaz de corresponder ao valor de mercado do imóvel objeto da alienação judicial
.

Não obstante a avaliação do imóvel, no caso dos autos, ter sido realizada em 03/02/2022, entendo ausentes os requisitos que autorizariam a realização de nova e complexa diligência pericial.

A ação de inventário tramita há mais de duas décadas, não havendo, portanto, execução, mas alienação judicial do bem no interesse dos herdeiros para fins de distribuição dos respectivos quinhões.

Só o fato de não se tratar de ação de execução, mas, sim, de ação de inventário, mitiga a densidade da lógica que sustenta a realização de nova avaliação pelo decurso do tempo naquela primeira hipótese, pois na ação executiva há o princípio da menor onerosidade, isto é, conquanto a execução se processe no interesse do credor, o sistema jurídico salvaguarda os direitos do devedor para que a execução não imponha injustiças.

No caso, porém, a alienação judicial do bem imóvel não se dá em relação a bem penhorado, mas de imóvel que compõe acervo do espólio e que, diante de suas particularidades, não pode ser comodamente dividido entre os herdeiros, de sorte que, frustrada a tentativa prévia de promoverem a venda do bem por iniciativa particular, resta como solução a alienação judicial.

Ainda que aplicada a sistemática de princípios e das regras próprias do processo executivo,
o mero decurso do tempo entre a realização da avaliação e da alienação judicial é não suficiente para autorizar, de per si, para a designação de nova perícia, se não há elementos suficientemente concretos e objetivos capazes de demonstrar a impropriedade da mera atualização do valor
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DE DEFASAGEM DA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado.
Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC.
".(REsp 1.269.474/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06.12.2011, DJe 13.12.2011).

2. A Corte local, após a análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que: "O agravante não trouxe elementos de prova seguros para demonstrar que o valor da avaliação se encontra defasado, não sendo suficiente a alegação de decurso de tempo e instalação do Consulado Americano nas proximidades. Há que se ponderar que, fato notório, o valor dos imóveis face à crise econômica e financeira que assola o País, tem até decaído.". Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido não é possível em sede de recurso especial, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.638.093/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. INÉRCIA NA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO. PRECLUSÃO. PREÇO VIL. CONFIGURAÇÃO, CASO ALIENAÇÃO EQUIVALHA A PATAMAR INFERIOR À METADE DO VALOR AVALIADO. SÚMULA 83/STJ. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ILIDAM A VALIDADE DA AVALIAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Quando os embargos declaratórios são utilizados na pretensão de revolver todo o julgado, com nítido caráter modificativo, podem ser conhecidos como agravo regimental, em vista da instrumentalidade e a celeridade processual.

2. As premissas jurídicas firmadas pelo Tribunal de origem não merecem censura, pois, em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a inércia do executado em impugnar o valor da avaliação conduz à preclusão e de que a configuração de preço vil requer a alienação do bem em patamar inferior à metade do valor da avaliação. Súmula 83/STJ.

3.
Quanto à necessidade de atualização do valor da avaliação do bem penhorado antes do leilão ou da praça,
e
sta é devida, caso demonstrada a incongruência entre o valor avaliado e o preço de mercado,
cabendo à parte interessada trazer elementos que comprovem a valorização ou a desvalorização do bem, mormente se decorrido tempo significativo entre a avaliação e a arrematação
.

4. No julgamento dos declaratórios, a Corte de origem consigna pela prescindibilidade de reavaliação ou atualização, porquanto ausentes elementos que comprovem tal necessidade. A modificação do julgado demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(EDcl no REsp n. 1.551.263/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015.)

No âmbito deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO DE IMÓVEL. REAVALIAÇÃO DO VALOR VENAL. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A suspensão de um leilão deve ocorrer em hipóteses restritas, dentre as quais, a ausência de intimação do devedor, a falta de avaliação do bem ou oferecimento do imóvel por preço vil. II. Embora seja prática comum o imóvel objeto de leilão possuir preço mais atraente, há que se averiguar a correta apuração do preço para que não haja oferecimento do bem em valor menor que o real, desfavorecendo assim de modo demasiado o devedor ou incidindo, a desatualização, em vantagem indevida ao credor. III.
A reavaliação do valor do imóvel se justifica somente quando o decurso do tempo representa defasagem com o valor venal ou de mercado apurado.

Ademais, deve ser demonstrado o suposto prejuízo para implementação da medida.
IV. Decorrido aproximadamente um ano da avaliação, sem demonstração de que o ato deve ser repetido,
afasta-se a medida pleiteada, devendo ser realizada somente a adequação do valor (atualização monetária) para fins de alienação em hasta pública.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5005800-56.2022.8.08.0000; Relatora: Desª. Conv. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 01.12.2022)

O imóvel objeto do leilão judicial foi avaliado em
R$5.165.000,00
(cinco milhões, cento e sessenta e cinco mil reais), sendo que, em datas atuais, a atualização alcança o montante de aproximadamente seis milhões de reais.

Com efeito, os Agravantes limitaram-se a consignar nas razões recursais que “o valor atribuído ao imóvel não reflete as atuais condições do mercado imobiliário de Vitória, uma das capitais que registraram maior valorização do metro quadrado nos últimos anos”, com base em notícias jornalísticas.

Não se desconhece, é verdade, que o mercado imobiliário na Cidade de Vitória experimentou notável e substancial valorização nos últimos anos,
mas isso não quer dizer que TODOS OS IMÓVEIS situados na Cidade de Vitória sofreram elevação em seu valor
, tudo a depender da localização, estado de conservação, entre outros fatores.

Não há nos autos, de forma objetiva e concreta, qualquer elemento probatório
capaz de demonstrar que o imóvel integrante do acervo hereditário teria sofrido substancial valorização a ponto de justificar, nos termos do art. 873, II, do CPC, nova avaliação.

Remanescendo, portanto, apenas a alegação genérica de valorização imobiliária, não há como possa prevalecer o requerimento de nova avaliação, notadamente no contexto de um inventário que tramita há mais de duas décadas, ainda que na data da prolação da decisão recorrida a avaliação contasse com mais de dois anos.

Assim, a autorização para o leilão com base na avaliação atualizada revela-se medida proporcional e razoável, sobretudo diante da ausência de prova técnica que comprove alteração relevante no valor do imóvel, limitando-se os agravantes a notícias genéricas extraídas da mídia, de forma que a atuação judicial pautou-se, portanto, por criteriosa ponderação entre a duração razoável do processo e o respeito ao contraditório.

Registre-se, nesse ponto, que o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, assegura às partes a duração razoável do processo e os meios que garantam a sua celeridade, sobre o que compete ao juiz velar (art. 139, II, do CP), de sorte que a exigência de nova avaliação, sem demonstração objetiva de defasagem relevante, representaria medida contraproducente, violando o referido postulado constitucional e retardando, de forma injustificada, a conclusão do inventário que tramita há mais de vinte anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.
Revogo a decisão id 10734260, do que deverá o Juízo
a quo
ser imediatamente comunicado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)